Tribunal: TCU
Processo: 017.448/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8115/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.448/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Bilhar dos Santos Teixeira (XXX.070.240-XX); Bruna da Silva Araujo (XXX.985.370-XX); Fernanda Espinosa Fortunato (XXX.216.270-XX); Janandra Ribeiro Oliveira (XXX.792.380-XX); Jorge Leandro Diehl Mello (XXX.870.540-XX); Marjory Cristine Conceicao da Silva (XXX.606.950-XX); Patricia Sauer (XXX.973.450-XX); Rosimari Melgarejo Benites (XXX.856.860-XX); Tamara Alessandra de Oliveira Goncalves (XXX.665.850-XX); Veridiana Silveira Rodrigues (XXX.397.560-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.